Tribunal: STF
Processo: ARE 1573751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação do fundamento da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. Baixa imediata. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento a agravo regimental, tendo em vista a incidência, da Súmula 287 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

    4. Observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi explícito ao concluir pela aplicação da Súmula 287 do STF, considerando-se que é inviável o conhecimento do recurso de agravo que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o recurso extraordinário. 

    5. As questões de mérito, suscitadas no apelo extremo, não foram enfrentadas pela decisão que negou provimento ao recurso, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade.

    6. A impugnação tardia, somente em sede de agravo interno, referente ao fundamento da decisão que, na instância de origem, negou trânsito ao apelo extremo, com base na Súmula 279 do STF, não afasta o óbice processual apontado da decisão agravada, em face à preclusão.

    7. O STF possui firme entendimento no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a  baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.